Tribunal: TJDFT
Processo: 0703646-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SERVIÇO EDUCACIONAL. RESCISÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Gratuidade de justiça concedida em razão da prevalência da presunção relativa de hipossuficiência - ausência de prova contrária.
2. É devido o pagamento das mensalidades do serviço disponibilizado ao aluno, ainda que não tenha frequentado a instituição educacional, pois não comprovada a entrega do pedido de rescisão e do cancelamento da matrícula, na forma contratual.
3. O CDC 42, § único, trata de pagamento indevido efetivamente realizado, o que não ocorreu no caso.
4. Litigância de má-fé não configurada.